Tribunal: TJDFT
Processo: 0749230-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO DE PROVA PARA FUTURA REVISÃO CRIMINAL. CRITÉRIO DA PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado em Justificação Criminal ajuizada com o objetivo de produzir prova testemunhal para instruir futura revisão criminal, envolvendo controvérsia entre a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal e o Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Itapoã, onde tramitou a ação penal originária e foi proferida a sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar Justificação Criminal destinada à produção de provas para eventual revisão criminal, quando o delito originário envolveu vítima criança, atualmente adolescente, diante da superveniência de vara especializada e da incidência do critério da prevenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justificação criminal constitui instrumento processual destinado à formação de prova para subsidiar futura revisão criminal, mantendo vínculo direto com a ação penal originária já transitada em julgado.
4. O artigo 83 do Código de Processo Penal estabelece o critério da prevenção, fixando a competência no juízo que primeiro atuou no processo ou proferiu a condenação.
5. A submissão da justificação criminal a juízo diverso daquele da condenação afronta o princípio do juiz natural, especialmente diante da possibilidade de reavaliação de provas produzidas no processo originário.
6. A criação de vara especializada para a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica não implica redistribuição de feitos já julgados nem de incidentes conexos a ações penais transitadas em julgado.
7. Ainda que a vítima seja criança ou adolescente, a competência para a justificação criminal permanece vinculada ao juízo da condenação, por força da prevenção e da estabilidade da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Itapoã (suscitado).